Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701180-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Verifica-se que o objeto do presente agravo de instrumento (legitimidade de terceiro para atuar no processo executivo) tangencia o objeto da apelação interposta no processo de origem, contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial (Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001), e inclusive diz respeito a elemento atinente à sua admissibilidade (legitimidade recursal). Assim, tem-se por imprescindível a reunião dos processos conexos, para julgamento simultâneo, a fim de evitar a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Faz-se necessário, portanto, a reunião dos recursos perante o Relator prevento, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para julgamento simultâneo. Ocorre que a apelação interposta no Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001 ainda está em tramitação perante o Juízo de origem, de modo que se impõe sobrestar a tramitação deste recurso, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até que seja recebido, nesta instância recursal, o processo conexo, que, em princípio, deverá ser posteriormente remetido a este Relator pelo critério da prevenção. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente recurso até a distribuição da apelação no Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001. Comunique-se à SUDIA para conhecimento, considerando o disposto no artigo 5o, §§ 4o e 5o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho e 2014. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Anote-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator